Tribunal: TJMT
Processo: 0040432-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040432-33.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (EMBARGANTE), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
,
em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para tão somente, para afastar a indenização por danos morais e, não conheceu do recurso adesivo.

As embargantes apontam existência de vício de contradição e omissão no acórdão embargado, no que tange à inexistência de atraso na entrega da obra do imóvel, a ponto de inverter a multa moratória, uma vez que os Embargados foram notificados para regularização do contrato e os mesmos quedaram-se inertes.

Pedem seja acolhido os embargos para sanar a contradição e omissão existente.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação das embargantes em honorários recursais (Id 74527958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, tendo em vista a inexistência de atraso na entrega do imóvel objeto da lide e, por conseguinte, a inaplicabilidade da inversão da multa moratória.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo das embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Como se denota, não há discordância com o pacto havido entre as partes tão pouco a negativa dele. O
que se infere, ao contrário, é justamente a comprovação por parte da apelante do descumprimento do acordo assumido, inclusive tendo a mesma colocado empecilhos quanto a entrega das chaves tendo por exigir da autora Taniamar que assinasse contrato de cessão a qual transferia a cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel ao requerente Sr. Wilio Moreira, como alhures mencionado.

Cumpre salientar, que o regime condominial de bens existentes entre os companheiros, no que se refere aos bens adquiridos durante a constância da união e sua respectiva administração, se de outra forma não dispuserem em contrato escrito, tudo o que foi adquirido enquanto durou a união pertencerá a ambos, independente do tanto que cada um colaborou e independente do nome de quem o bem foi adquirido. [...]

Desse modo, a presunção do esforço comum sugere que, com a dissolução da união estável, a partilha dos bens havidos durante o relacionamento devem ser divididos em partes iguais e, por sua vez, tal presunção cessa, quando a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que os autores são devedores solidários quando assumiram a obrigação junto a Caixa Econômica Federal (Id 55701523 – Contrato Mutuo para Aquisição de Terreno e Construção de Unidade Habitacional Vinculada a Empreendimento, com fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Id 55701522 - Pág. 2 – Registro na Matrícula do Imóvel em 02.05.2014 - R-01-113.452 ), na intenção de adquirirem o referido imóvel.

Além do mais,
não é pertinente a parte apelante exigir que os contratantes assinem termo de cessão, uma vez que a própria lei se incumbe de garantir esse direito.

Feito tais considerações, passo a análise da existência ou não de atraso na entrega das chaves da obra.

[...]

Com relação ao prazo para conclusão da obra, verifica-se do Quadro VII, no contrato de compra e venda estipulado, que o término estava previsto para a data de 30.05.2014 (Id 55703453 - Pág. 1).

[...]

Assim, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 180 (cento e oitenta dias) prevista no capítulo sétimo (findando-se em 26.11.2014), afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

No entanto, em análise ao Termo de Vistoria do Imóvel e Termo de Recebimento de Chaves e Imissão de Posse (Id 55703474 - Págs. 3/4), verifica-se que o imóvel foi entregue somente em 02.10.2015, ou seja, fora do prazo estipulado.

Desse modo, tendo sido o imóvel entregue quase 1 (um) ano depois do previsto, constata-se a ocorrência de considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de serviço pela apelante Rodobens, assim como, sua culpa pela demora.

É de se verificar, ademais, como destacado pelo magistrado a quo, que analisando o contrato, constata-se que a cláusula que invoca a empresa apelante para pautar a recusa na entrega das chaves, ao que se vê, em nada dispõe sobre a impossibilidade de vistoria e entrega de chaves caso o estado civil fosse diferente do informado primeiramente, de modo que, a recusa é indevida.

Assim sendo, não há qualquer cláusula no contrato indicando que a informação sobre o estado civil, em algum caso, impossibilitaria a finalização do contrato, assim, não há que se falar em atraso na obra por culpa da autora, e sim da ré, que indevidamente se recusou a entregar as chaves sem qualquer motivação.

[...]

Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6a e seguintes do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 e 971 dos recursos repetitivos do STJ:

[...]

Na hipótese dos autos, os apelados pugnaram pela sua aplicação (Id 55701513 - Pág. 4) e, ainda, está expressamente previsto no contrato cláusula penal (cláusula 6a e seguintes - Id 55703454 - Págs. 2/4) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.”

Como se vê, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Além disso, ressalto que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Já no que tange à majoração dos honorários recursais, melhor sorte não socorre aos embargados, uma vez que os embargos de declaração não inauguram grau recursal e, portanto, é indevida a majoração dos honorários.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021